Tribunal: TJBA
Processo: 8074700-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074700-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL DE SENA LIMA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA EXERCÍCIO DAS MESMAS FUNÇÕES DO CARGO DISPUTADO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária proposta por candidato aprovado em 2º lugar, na cota destinada a pessoas pretas ou pardas, para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da Embasa, regional de Alagoinhas/BA. Alegou o agravante que, durante a validade do certame, a Embasa contratou mais de 100 terceirizados para desempenhar funções idênticas às do cargo para o qual foi aprovado, configurando preterição. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a contratação de terceirizados, em quantidade expressiva, durante a validade do concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada do candidato aprovado, convolando sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a contratação de terceirizados para funções idênticas às ofertadas em concurso público vigente caracteriza preterição arbitrária e imotivada (RE 598.099, Pleno; SL 1.816/BA). 4. A prova documental demonstra que a Embasa contratou cerca de 108 terceirizados apenas na regional de Alagoinhas e quase 7 mil em todo o Estado, para exercer atribuições idênticas às do cargo disputado. 5. A magnitude das contratações evidencia não se tratar de medida temporária, mas de burla ao concurso público, violando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência (CF/88, art. 37). 6. Presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, diante do caráter alimentar da remuneração e da situação de desemprego do agravante, impõe-se a concessão da tutela recursal para garantir a nomeação imediata. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A contratação de terceirizados para exercer funções idênticas às de cargo previsto em concurso público vigente configura preterição arbitrária e imotivada. O candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição pela Administração. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e caput; CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, SL 1.816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJBA, AI nº 8072418-42.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8188042-39.2024.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente DANIEL DE SENA LIMA e parte recorrida EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 03 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator